Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-03.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Direito Processual Penal. Apelação criminal. Restituição de coisa apreendida. Veículo automotor apreendido na posse de investigado pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, além de contravenção penal de jogos de azar. Automóvel de luxo rifado em rede social. Alegação de propriedade do bem pela requerente. Improcedência. Tradição ultimada em favor do investigado antes mesmo do pagamento do preço do contrato de compra e venda. Bem objeto de alienação fiduciária. Propriedade resolúvel pertencente ao credor fiduciário. Requerente mera possuidora direta. Ausência de anuência do credor fiduciário a respeito da venda do bem ao investigado. Bem útil ao processo. Investigações em curso. Restituição indeferida. Inteligência do art. 118 do CPP. Recurso conhecido e desprovido.